Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712946-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING SIA CENTER MALL RECORRIDOS: MARIA APARECIDA DA SILVA, ALEXANDRE AMARAL DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o artigo 797, caput, do Código de Processo Civil estabeleça que a execução é desenvolvida no interesse do credor, não se pode ignorar que o direito do exequente sofre limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade. 2. Em que pese o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 3. Na hipótese, o pedido de adoção das graves medidas coercitivas pretendidas pelo agravante foi formulado de forma prematura, pois não demonstrado o esgotamento de meios constritivos adequados e suficientes para quitação da dívida. 4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo, muito menos penhorado, ou a frequência de viagens ao exterior pela parte devedora, a medida de suspensão da CNH e do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte dos devedores. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à indicada afronta ao artigo 139, inciso IV, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49011689): "(...) Com efeito, verifica-se que o pedido de bloqueio de passaporte e de CNH foram realizados de forma prematura nos autos, sem que se exaurissem os meios ordinários de execução postos à disposição do agravante, além de não ser a medida postulada adequada e razoável para assegurar o adimplemento da dívida. A análise dos autos revela que os agravados não pagaram o valor devido ao serem citados na execução, razão pela qual o exequente requereu a pesquisa de valores e de bens e valores pelos sistemas postos à disposição da Justiça, o que foi já deferido. Não foram localizados ativos financeiros relevantes para penhora, mas foram encontrados veículos, inclusive um deles cujo valor de mercado é razoável, mas, embora noticiado nos autos, não se apontou o que de fato aconteceu, se foi ou não penhorado, informação, acompanhada de comprovação, que estava a cargo do exequente. Nesse contexto, verifica-se que o pedido de adoção das graves medidas coercitivas pretendidas pelo agravante foi formulado de forma prematura, mesmo diante da existência de meios constritivos adequados e suficientes para quitação da dívida, certo de que também não há notícia de busca de imóveis em Registros de Imóveis, etc. De mais a mais, as medidas coercitivas vindicadas também se revelam desproporcionais e desarrazoadas, considerando, notadamente, não haver prova alguma de que a parte recorrida teria condição financeira de arcar com a quitação da execução e que estaria se furtando a essa obrigação. De fato, não consta do instrumento recursal prova de que os recorridos, a despeito do inadimplemento, teriam o hábito de realizar viagens internacionais ou que possuem veículos automotores não alcançados por medida constritiva válida, cuja condução pretende o credor obstar com a suspensão da cnh." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021